Tribunal: STF
Processo: RE 101407
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-08
Data de publicação: 1984-05-08

Ementa:
PROCESSO PENAL.
A SENTENÇA DE PRONUNCIA ENCERRA UM JUÍZO PROVISORIO DE
ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. NA ESPÉCIE, O JUIZ CONSIDEROU A PROVA
DA EXISTÊNCIA DO CRIME E OS INDICIOS DA SUA AUTORIA (ART. 408 DO
COD. PROC.PENAL). VALOR DA PROVA COLHIDA NO INQUERITO POLICIAL.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 153, PARAGRAFOS 15 E 16 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.